Tribunal: TJDFT
Processo: 0740701-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE NULIDADE DE ASSEMBLEIA. SINDICATO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, I, DO CPC. CONJUNTO PROBATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.
1. apelação contra sentença que julgou improcedente os pedidos de (1) declaração da nulidade da Assembleia Geral Extraordinária realizada pelo sindicato e (2) "a confirmação das recomendações mínimas a serem adotadas nas reuniões de caráter deliberativa, enquanto perdurar o isolamento social que impede a realização de reuniões presenciais". Os autores foram condenados ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios arbitrados no valor de R$5.000,00.
2. De acordo com o artigo 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito (inciso I), e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (inciso II).
3. O conjunto probatório, examinado à luz das alegações formuladas pelas partes, confere respaldo à solução conferida ao litígio, com o desacolhimento da pretensão autoral.
4. Não foi demonstrado nos autos que a Assembleia Extraordinária do Sindjus-DF ocorrida no dia 12/11/2020 seria ilegal por desrespeito às normas estatutárias, falta de transparência ou "autoritarismo" consistente em cerceamento do direito de participação dos filiados, que se subdivide na impossibilidade de entrada na assembleia e na ausência de direito a fala razão pela qual deve ser anulada.
5. Considerando às peculiaridades do caso, foram reduzidos os honorários sucumbenciais a montante que se mostra suficiente para atender aos critérios do art. 85, §2o, incisos I a IV, do CPC, à realidade processual bem assim a prevalência da justiça no caso concreto.
6. Deu-se parcial provimento ao apelo.